Tribunal: TJMT
Processo: 1012070-12.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012070-12.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERGIO JUNIOR LIMA RIBEIRO - CPF: 052.221.701-01 (RECORRENTE), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), T4F ENTRETENIMENTO S.A. - CNPJ: 02.860.694/0001-62 (RECORRIDO), TAIS BORJA GASPARIAN - CPF: 006.311.278-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1o VOGAL): Peço vênia ao douto relator para discordar de seu voto no tocante à indenização a título de dano moral, pois o cancelamento do show no dia 18/11/2024 e sua transferência para o dia 20, dois dias após, ocorreu em razão de fenômeno meteorológico que gera a excludente de responsabilidade, decorrente de força maior. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso inominado e excluo a condenação a título de dano moral (voto anexo). VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (2o VOGAL): Acompanho o voto divergente.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE SHOW POR FORÇA MAIOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EXCLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por produtora de evento contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por dano moral em razão do cancelamento de show inicialmente agendado para 18/11/2024, transferido para 20/11/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o cancelamento do show, em decorrência de fenômenos meteorológicos, configura excludente de responsabilidade que exclui o dever de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Fenômeno meteorológico imprevisível caracteriza-se como força maior, nos termos do art. 393 do Código Civil, afastando a responsabilidade civil do fornecedor pelo cancelamento de evento.

A remarcação do show para data próxima, sem ônus adicional ao consumidor, mitiga eventual frustração ou abalo moral, situação que não configura violação a direitos de personalidade.

A responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no art. 14 do CDC, não subsiste quando demonstrada a exclusão de responsabilidade por força maior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1012070-12.2024.8.11.0001

Origem
:
1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
T4F ENTRETENIMENTO S.A.

Recorrido
:
SERGIO JUNIOR LIMA RIBEIRO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

SERGIO JUNIOR LIMA RIBEIRO

ajuizou

reclamação

em
face de T4F ENTRETENIMENTO S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

nos

seguintes

termos
:
"Vistos, etc...

Processo

na

etapa
de
instrução
e
sentença
.
Trata
-se de
ação

proposta

por
SERGIO JUNIOR LIMA RIBEIRO contra T4F ENTRETENIMENTO S.
A.,
na
qual
aduz
,
em

síntese
, que se
deslocou
para o Rio de Janeiro/RJ, para
assistir
show
internacional
da
cantora
Taylor Swift, a ser
realizado
no
dia
18/11/2023, no
estádio
Nilton Santos –
Engenhão
.
Afirma
que 02 horas antes do
início
do show,
todo
o
pú
blico

foi

informado
do
adiamento
do show para o
dia
20/11/2023,
em

razão
da
morte
de
uma

espectadora
no
dia
17/11/2023,
motivada

pelo

calor

intenso
.
Alega
que,
em

razão
do
adiamento
do show,
teve

gastos
extras com
hospedagem
,
alimentação
e
transporte
,
uma

vez
que
decidiu

ficar
no Rio de Janeiro para
assistir

ao
show.
Deste
modo,
postula

indenização

por

danos

morais
e
materiais
.

Realizada

a

audiência
para
tentativa
de
conciliação
,
esta

restou

frustrada
. Em
contestação
, a
promovida

sustenta
,
preliminarmente
,
a

ilegitimidade

ativa
e
passiva
. No
mérito
,
alegou
que
inexiste

ato

ilícito
, pois a
decisão
de
adiamento
do show
foi

realizada
de forma a
proporcionar

aos

telespectadores

segurança

em

razão
das
condições

climáticas
, tendo
em
vista que no
dia
18/11/2023
h
ouve

calor

intenso

seguido
de
chuva
,
tempestade
e
raios
.
Em
impugnação
à
contestação
, a
parte

promovente

ratificou

os

termos

iniciais
.
É O RELATÓRIO.
Inicialmente
,
destaco
se
tratar
de
matéria

exclusivamente
de
direito
,
nos

termos
do
artigo

355, I, do Códi
go de
Processo
Civil,
não

houve

pedido
para
produção
de
outras

provas

ou

designação
de
audiência
de
instrução
e
julgamento
, o que
autoriza
o
julgamento

antecipado
da
lide
. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA
Apesar
de
a
entrada se
encontrar

em

nome
de Gis
ele Chaves Freitas, o
promovente

informou
que
conseguiu

comprar
o
ingresso
de
terceiro
,
sendo
que
tal

ato

não

impediu

a
entrada no local do show no
dia
18.11.2023 e,
posteriormente
, o
retorno
no
dia
20.11.2023. Sendo
assim
, é
certo
que
o

promovente fez u so dos serviços da promovida e, consequentemente
,
possui

legitimidade
para
postular
eventual
dano

causado

por

esta
, o que
será

melhor

apurado

em

momento

oportuno
, no
mérito
.
Deste
modo,
opino
pela
rejeição
da
preliminar
.
DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PA
SSIVA

Conquanto
a
promovida

afirme
que
que

não

pode
ser
responsável

pelo

fato

ocorrido
,
ela é uma das organizadoras do evento e recebeu

valores
pela
prestação
do
serviço
.
Deste
modo, é
incontroverso
que a
promovida

torna
-se
responsável

frente

ao

consumido
r

por
eventual
falha

na

prestação
do
serviço
.
Desse modo,
opino
pela
rejeição
da
preliminar
.
DO MÉRITO O
cerne
da
lide
visa
em

analisar
se
ocorreu

falha

na

prestação
de
serviço
da
promovida

decorrente
do
adiamento
do show
marcado
para
ocorrer
no
dia
18.11.
2023,
assim

como
se
tal

fato

enseja
o
dever
de
indenizar
. A
relação
de
consumo

restou

caracterizada
,
nos

termos
dos
artigos
2o e 3o, ambos da Lei
no
8.078/90,
sendo

devida

a

inversão
do
ônus
da
prova
. É
dever
da
promovida
o
prévio

planejamento
do
show,
com

análise

detalhada
de
todas
as
circunstâncias

existentes
, com
fim
de
proporcionar

aos

seus

telespectadores

condições
de
segurança
,
acomodação
, entre outros. Nesse
sentido
,
considerando
o
adiamento
do show do
dia
18/11/2023 para o
dia
20/11/2023, com aviso
tão

somente

na

iminência
do
início
do show,
especificamente
02 horas antes,
entendo
que
resta

configurada
a
falha

na

prestação
de
serviços
. Resta
comprovado
que
o

adiamento
do show
provocou

dano
material,
decorrente
de
despesas
com
transporte
,
hospedagem
e

alimentação
,
bem

como
moral,
decorrente
da
expectativa

gerada

pelo

promovente
,
vez
que se
deslocou
de Cuiabá/MT para o Rio de Janeiro/RJ
exclusivamente
para
assistir

ao
show. A
parte

promovente

logrou

êxito

em

comprovar

os

fatos
que
alega
(art. 373, I, do
CPC). A
parte

promovida

não

negou
o
adiamento
do show,
contudo
,
sustenta
que a
medida

foi

necessária

em

razão
das
condições

climáticas
.
Apesar

disso
, a
conduta
da
promovida

tipifica
o
ato

ilícito
e
enseja
o
dever
de
indenizar
,
nos

moldes
dos
artigos
186 e
927, do Código Civil,
bem

como

artigo
14, do CDC. Tal
conclusão
se
deve

ao

fato
de as
condições

climáticas
,
a

exemplo
do
calor

ocorrido
no
caso
,
já

estarem

previstas

ao

menos

dias
antes, de modo que a
falha

na

prestação
dos
serviços
da
empresa

configura
-s
e
especialmente

em

razão
da
demora
de
anunciar
o
adiamento
,
causando

notórios

prejuízos

aos

consumidores
, que
foram

avisados

apenas
02 (duas) horas antes.
Portanto
, no que se
refere
à
indenização

por

dano
material,
tenho
que é o
caso
de
parcial

procedência
, para o
fim
de que
haja
o
reembolso

proporcional
dos
valores

despendidos
pela
parte

promovente
com a
finalidade
de
assistir

ao
show, da
seguinte
forma:
i
)
restituição
da
metade
da
quantia

despendida
com a
compra
da
passagem

aérea
, pois o
promovente
fez
us
o
do
serviço

aéreo

ao
se
deslocar

até
o Rio de Janeiro,
razão
pela qual,
em

atenção

aos

critérios
de
proporcionalidade
e
razabilidade
,
deve
ser
ressarcido

apenas
o valor de R$ 394,44;
ii
) valor
gasto
com
hospedagem
entre
os

dias
19 a 21.11.2023 (R$ 411,60)
; e
iii
) valor
despendido
com a
compra
da
passagem
de
ônibus
para o
promovente

conseguir

retornar
a
sua
casa (R$ 607,99); e
iv
) valor
gasto
com
transporte
e
alimentação
.
Os

danos

materiais
,
portanto
,
totalizam
a
quantia
de R$ 1.866,50 (um mil,
oitocentos
e

sessenta
e seis reais e
cinquenta
centavos),
devidamente

comprovada
.
O valor
do

ingresso

não

deve
ser
ressarcido
, pois o
promovente
fez
uso
dele
ao

ir

ao

evento

remarcado
para o
dia
20.11.2023,
bem

como
o valor
despendido
com
compra
de
passagem

até
Goiâni
a, pois o
consumidor

realizou
o
cancelamento
antes do
início
da
viagem
, de modo que
a

empresa

deve

ter

feito
o
reembolso

posteriormente
, o que
não

foi

abordado
e
muito

menos

comprovado
. A
possibilidade
de
indenização

por

danos

morais
é
questão
que
hodierna
mente

não

mais
se
discute
,
havendo
a
Constituição
Republicana de 1988
pacificado
a
temática

ao

prever
,
expressamente
,
a

indenização
no
seu
art. 5o,
incisos
V e X. No
caso
,
por
ser a
relação

jurídica

mantida
entre as partes de
natureza

consumerista
, a
respo
nsabilidade
civil
na

hipótese

em

julgamento
é
objetiva
,
prescindindo
,
portanto
, da
comprovação
da culpa (art. 3o, § 2o c/c. art. 14, 20, 22, 39 e 51,
todos
do CDC, e, art. 186,
parágrafo

único
do art. 927 e art. 944,
todos
do CC). Assim, para que
surja
o
d
ever
de
indenizar

na

responsabilidade
civil
objetiva
, mister se
faz
a
presença

cumulativa
de
apenas
e
tão-somente

três

elementos
, quais
sejam
: a) a
conduta

ilícita

representada
pela
ação

ou

omissão

voluntária
do
agente
; b) o
nexo
de
causalidade
; c)
a

ocorr
ência
do
dano
.
Não

há

dúvida
de que a
conduta

perpetrada
pela
promovida

provocou

transtornos
,
aflição
e
angústia
,
na

extensão

suficiente
para
caracterizar
o
dano
moral,
uma

vez
que a
promovida
,
por

falha

na

prestação
de
serviços
,
adiou

evento

previamente

p
rogramada
, para o qual a
parte

promovente

gerou

expectativas
que
excedem
o
mero

aborrecimento
,
causando-lhes

dano
moral. Em
casos

similares

esse
é o
entendimento

pacificado

jurisprudencial
: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DIREITO DO CONSUMIDOR - CA
NCELAMENTO REPENTINO DE SHOW - PROBLEMAS TÉCNICOS - FORTUITO INTERNO - REEMBOLSO DO
INGRESSO E DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, HOSPEDAGEM E DESLOCAMENTO AO AEROPORTO - DANOS MORAIS - PERDA DE TEMPO ÚTIL DO CONSUMIDOR - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO -
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A
responsabilidade
da
promotora
de
eventos
é
objetiva
,
nos

termos
do
artigo
14 do Código de
Defesa
do
Consumidor
,
respondendo
,
independentemente
de culpa, pela
reparação
dos
danos
que

eventualmente

causar
pela
falha

na

prestação
de
seus

serviços
. 2.
Os
"
problemas

técnicos
"
constituem
um
fortuito

interno
,
já
que
refletem

situação

ocorrida

durante
o
processo
de
organização
do
evento
. Nesse
sentido
,
não

há

como a requerida se eximir de su a

responsabilidade
,
transferindo
o
risco
de
seu

próprio

empreendimento

ao

consumidor
. 3. Tendo
sido

cancelado
o show,
deve
ser
garantida

aos

compradores
a
restituição
dos
ingressos
. 4.
Igualmente
, tendo
sido

demonstrado
que a
viagem
dos
autores
se
deu
,
uni
camente
, para
assistir

ao
show, é
devido o reembolso das despesas de deslocamento e hospedagem
; 5. É
evidente
a
frustração

causada
pela
legítima

expectativa

criada
pela
ré

na

realização
do show,
além
do
desgaste
e
sofrimento

decorrentes
da
informação
de
ca
ncelamento
, no
mesmo

dia
do
evento
. 6.
Comprovada
a
ocorrência
dos
danos

morais
, o valor da
indenização

há
de ser
fixado
com
moderação
, visto que
não

pode

propiciar
um
enriquecimento

sem
causa, mas
deve

apenas

servir

como

uma

compensação

na

proporção
da
re
percussão
da
ofensa
. 7.
Recurso

parcialmente

provido
. (TJ-MG - AC: 10000205637846001 MG, Relator: Shirley
Fenzi

Bertão
, Data de
Julgamento
: 17/03/2021,
Câmaras

Cíveis
/ 11a CÂMARA CÍVEL, Data de
Publicação
: 17/03/2021) (
grifei
). Quanto
ao
valor da
indeniza
ção

por

danos

morais
, sabe-se que a
fixação
da
indenização

deve
ser
suficiente
para
promover

efeitos

punitivos
e
pedagógicos
,
ao

lado
do
seu

caráter

compensatório
.
É que,
além
de
ressarcir
o
ofendido
, a
reparação
civil
deve

também

exercer

função

dissuasóri
a
,
sancionando
o
ofensor
com o
objetivo
de
inibir

ou

desestimular
a
repetição
de
situações

semelhantes
.

Além

disso
, a
reparação
moral
deve
ser
arbitrada

em

consonância
com
os

princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
,
considerando
-
se a

conduta

les
iva
do
agente
, o
grau
de culpa e
a

extensão
dos
danos
,
bem

como
a
condição

econômica
das partes. No
mesmo

sentido
, o Código Civil,
vejamos
: Art.
944.
A

indenização

mede
-se pela
extensão
do
dano
. Com
fundamento

nos

parâmetros
e
princípios
supra,
tenho
que

a

indenização

por

danos

morais
no
presente

caso
,
deve
ser
fixada

em
R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais),
quantia que não é inexpressiva a ponto de estimular a repetição de fatos

tais

como

os

narrados

nos
autos,
nem
é
exorbitante
, para que
não

possa

ocasionar

en
riquecimento

sem
causa. Ante o
exposto
,
nos

termos
do art. 487,
I, do Código de
Processo
Civil c/c
artigo
6o da Lei no 9.099/95, PROPONHO JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
os

pedidos
da
inicial
, para
condenar
a
parte

promovida
: a) a
pagar
à
parte

promovente
, o valor de R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais), a
título
de
indenização

por

danos

morais
,
devidamente

acrescido
de
correção

monetária

pelo

índice

oficial
- INPC/IBGE,
desde
o
seu

arbitramento
,
conforme

súmula
362 do STJ, e
juros

legais
de 1% (um
por
cento)
ao

mês
, a
contar
da
citação
(art. 240, do CPC c/c art. 405, do CC); e b) a
devolver
à
parte

promovente
, a
título
de
dano
material, o valor de R$ 1.866,50 (um mil,
oitocentos
e
sessenta
e seis reais e
cinquenta
centavos),
acrescido
de
correção

monetária

pelo

í
ndice

oficial
- INPC/IBGE, a
contar
do
prejuízo
/
reembolso
,
bem

como

juros

legais
de 1% (um
por
cento)
ao

mês
, a
contar
da
citação
.
Sem

custas

processuais
e
sem

honorários

advocatícios
,
nos

termos
dos
artigos
54 e 55, ambos da Lei
no
9.099/95.
Submeto
o
p
resente

projeto
de
decisão
à
homologação
da
Magistrada

Togada
, para que
surta

os

efeitos

legais

previstos
no
artigo
40 da Lei 9099/95.
Rodrigo
Luis
Gomes Penna Juiz
leigo
Vistos, etc... Para que
produza

os

seus

devidos

efeitos

jurídicos
,
nos

termos
do
arti
go
40, da Lei
no
9.099/95 c/c
artigo
8o,
parágrafo

único
, da Lei
Complementar
Estadual
no
270/07,
homologo
o
projeto
de
sentença

juntado

nos
autos.
Intimem
-se.
Cumpra
-se. Lúcia
Peruffo

Juíza
de
Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclam
ada
.
Em breve
resumo
,
sustentou
que: a)
não

possui

responsabilidade

pelos

fatos

narrados

na

petição

inicial
,
tratando
-se o
caso
de
fortuito

externo
; b)
não

houve

danos
material e moral
sofridos
pela
parte

reclamante
; e c) o
quantum

indenizatório

fixado
é
e
xcessivo
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente
a
reclamação
.

Nas
contrarrazões
, a
parte

reclamante

arguiu

ofensa

ao

princípio
da
dialeticidade
e, no
demais
,
contrapôs
as
razões

recursais

requerendo
o
não

provimento
do
recurso

interposto
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

V O T O V E N C E D O R

Peço vênia ao douto relator para discordar de seu voto no tocante à indenização a título de dano moral, pois o cancelamento do show no dia 18/11/2024 e sua transferência para o dia 20, dois dias após, ocorreu em razão de fenômeno meteorológico que gera a excludente de responsabilidade, decorrente de força maior. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso inominado e exlcuo a condenação a título de dano moral.

V O T O S V O G A I S

Peço vênia ao douto relator para discordar de seu voto no tocante à indenização a título de dano moral, pois o cancelamento do show no dia 18/11/2024 e sua transferência para o dia 20, dois dias após, ocorreu em razão de fenômeno meteorológico que gera a excludente de responsabilidade, decorrente de força maior. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso inominado e exlcuo a condenação a título de dano moral.

Peço vênia ao eminente relator para acompanhar a divergência.

Aristeu Dias Batista Vilella

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025